Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-69.2020.8.11.0110
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000310-69.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA JOSE RO ODZADAWA AA - CPF: 022.784.861-60 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), CARLOS GUSTAVO CRISTOFARO MARINHO - CPF: 016.276.321-23 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), VANTER HENRIQUE GONCALVES ANTUNES - CPF: 036.167.231-40 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO A ROGO E TESTEMUNHAS, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – OITO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 08 (oito) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Campinápolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000310-69.2020.8.11.0110

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSÉ RO’ODZADAWA’AA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que fotos das telas do sistema interno do Banco não são suficientes para comprovar a entrega de valores do empréstimo, já que foram produzidas unilateralmente e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual deve ser indenizada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 112495625.

É o relatório.

Cuiabá, 12

de janeiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022